Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS. PROVAS SUFICIENTES. EXCESSO DE COBRANÇA. INDICAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO E DEMONTRATIVO DE VALORES. NECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido monitório para condenar a ré ao pagamento de débitos oriundos de contrato de abertura de conta corrente.
2. Consoante disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de prova escrita – cujo padrão não é predefinido – sem eficácia de título executivo.
3. O contrato de abertura de conta corrente, acompanhado de extratos detalhados e demonstrativos financeiros a partir dos quais é possível analisar a evolução da dívida, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. Súmula n.o 247 do STJ.
4. A alegação de excesso de cobrança desacompanhada da declaração do montante que entende devido e dos respectivos demonstrativos não atende ao dever de impugnação específica do réu. Artigo 702, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória n.o 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória n.o 2.170-36/01 (31.03.2000), condicionada à existência de previsão contratual expressa.
6. A divergência entre as taxas de juros mensal e anual, de modo que esta supere o duodécuplo da taxa mensal, mostra-se suficiente para a compreensão quanto à forma capitalizada de cobrança de juros.
7. Recurso conhecido e desprovido.